Tribunal: TJMT
Processo: 0013757-59.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013757-59.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUILHERMINA CANDIDA DA VEIGA - CPF: 126.526.101-63 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PROVA PERICIAL REQUERIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO PREJUDICADOS.

1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA.

3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes que lhe move Guilhermina Candida Veiga, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.783,75 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), em razão da reforma realizada no imóvel, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, bem como aos lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado concluiu pela procedência do pedido, fixando os valores a serem pagos pela reforma do imóvel mediante a produção de provas unilaterais, contudo, sem considerar o pedido de produção de prova pericial, a qual possui o condão de elucidar a real reforma feita no imóvel, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

No mérito, defende a inexistência de provas acerca de eventuais lucros cessantes a ser ressarcido pelo município.

Segue sustentando, a impossibilidade do município ser condenado ao ressarcimento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 137440085), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 133857678), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, moral e lucros cessantes que lhe move Guilhermina Candida Veiga, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.783,75 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), em razão da reforma realizada no imóvel, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, bem como aos lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 130410211 – pág. 12/48).

Cinge-se dos autos, que a autora aduz ser proprietária de um imóvel localizado na rua Manoel Garrincha n. 20, no Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, tendo locado o referido imóvel para o réu em 02.06.2005, para fins de instalação do Centro de Apoio a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, pelo montante mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo o último valor vigente de R$ 5.399.81 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), contudo, após o término do pacto, o referido bem foi entregue em 19.12.2012, com débito de alugueis referente aos meses de setembro/2010, novembro e dezembro de 2012, além de não ter sido feita a reforma necessária, a qual foi realizada por conta própria até junho de 2013, causando assim, prejuízos pela não fruição do bem durante o período em que o imóvel fora reformado, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu defendeu que os valores cobrados, principalmente no tocante a reforma do imóvel, foram produzidos unilateralmente, motivo pelo qual pugnou pela produção de prova pericial (id. 130410203 – pág. 04/11).

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem se manifestar acerca do pedido de produção da prova pericial, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.783,75 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), em razão da reforma realizada no imóvel, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, bem como aos lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 130410211 – pág. 12/48).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado concluiu pela procedência do pedido, fixando os valores a serem pagos pela reforma do imóvel mediante a produção de provas unilaterais, contudo, sem considerar o pedido de produção de prova pericial, a qual possui o condão de elucidar a real reforma feita no imóvel, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Com razão
.
Após detida análise dos autos, verifico que o réu, ora apelante, requereu na peça de defesa a produção de diversas provas, e de forma específica, a pericial (
id. 130410203 – pág. 11
), a fim de comprovar a real necessidade da reforma no bem, além do valor necessário para a sua realização.

Todavia, sem que houvesse a análise do pedido da prova pericial feito pela parte ré, ora recorrente, o MM. Juiz julgou procedente
o pedido de dano material e lucros cessantes
(id. 130410211 – pág. 12/48).

Dessa forma, com a devida vênia, observa-se que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelo réu, ora apelantes, e afirmar que este não as produziu, até porque a referida parte já havia pugnado pela produção de prova pericial, a fim de demonstrar a in
existência de danos materiais e lucros cessantes a serem ressarcidos a autora, ora apelada
(id. 130410203 – pág. 04/11).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, sem sequer analisar o pedido de produção de provas feito pelo réu, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada na comprovação do direito alegado quanto aos danos materiais e lucros cessantes, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real.”
(RAC n. 0004505-35.2016.8.11.0020, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – COMPLEXIDADE EVIDENCIADA – ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo
.

2.
Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença
.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.”
(RAC n. 1000086-83.2020.8.11.0029, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022 – negritei)

Sendo assim, pode-se reafirmar que a não oportunização da produção da prova pretendida pela parte, dá ensejo à nulidade do ato sentencial.

Destarte, verifica-se que o ponto nodal da demanda, no tocante
a
existência ou não de danos matérias e lucros cessantes
, além de eventual valor a ser ressarcido, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da prova pericial, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Isso porque, a prova pericial irá demonstrar se houve ou não a reforma feita no imóvel e o valor despendido pala mesma, possibilitando também a análise do pedido afeto aos lucros cessantes.

Logo, percebe-se que é prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, justamente em razão de ser necessária a produção da prova pericial.

Posto isso, conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ré a produção da prova pretendida, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito,
restando prejudicado o mérito recursal e também o Reexame Necessário da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023